Tribunal: TJMT
Processo: 1029579-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1029579-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Defeito, nulidade ou anulação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[SAMUEL AZULAY - CPF: 145.388.137-96 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA INCORPORADORA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, mantendo hígido o título executivo. A parte agravante alegou ilegitimidade passiva em razão da divergência entre a denominação social constante da certidão de dívida ativa e os registros cadastrais, bem como nulidade do processo administrativo por ausência de intimação em recurso voluntário.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incorporação societária autoriza a responsabilização tributária da empresa sucessora, afastando alegação de ilegitimidade passiva; e (ii) saber se a suposta ausência de intimação no processo administrativo é passível de ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir:

3.

A incorporação empresarial transfere à sucessora integral responsabilidade pelos tributos da sucedida (CTN, art. 133), não havendo nulidade da CDA quando presentes os requisitos legais, mesmo que conste a denominação da empresa incorporada.

4. A exceção de pré-executividade limita-se a matérias de ordem pública, aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória (Súmula 393/STJ), sendo incabível a análise de ausência de intimação no âmbito administrativo, quando demandar dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A sucessão empresarial por incorporação transfere integralmente à incorporadora a responsabilidade pelos débitos tributários da sucedida.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CTN, arts. 133, 202, 204; CC, art. 1.116; Lei n. 6.404/1976, art. 227; Lei n. 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, e 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1518417/RS, relator Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26.2.2024, publicado no DJe em 29.2.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1775466/SP, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18.3.2019, publicado no DJe em 26.3.2019; TJMT, agravo de instrumento n. 1009851-29.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1047122-80.2023.8.11.0041 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, mantenho hígida a execução.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a inépcia da petição inicial da execução fiscal, porquanto houve a indicação equivocada do sujeito passivo, divergente daquele que efetivamente consta do CNPJ e do registro estadual, circunstância que macula de vício insanável a certidão de dívida ativa e impõe o reconhecimento de sua nulidade absoluta. Ainda, assevera não ter sido regularmente intimada da decisão administrativa que não conheceu do recurso voluntário tempestivamente interposto, em flagrante afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade do título executivo extrajudicial e, por consequência, a invalidação dos processos administrativos que lhe deram origem, com a extinção da execução fiscal.

Não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 317642855, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025